Tribunal: CARF
Processo: 17459.720005/2024-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NATALIA UCHOA BRANDAO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
17459.720005/2024-52
ACÓRDÃO
1302-007.864 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
26 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
OWENS-ILLINOIS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2019
IRPJ. CSLL. ANO-CALENDÁRIO 2019. ÁGIO. AMORTIZAÇÃO. AQUISIÇÃO DE
INVESTIMENTO
POR
SOCIEDADE
DO
GRUPO.
FINANCIAMENTO
INTRAGRUPO. “EMPRESA VEÍCULO”. SIMULAÇÃO. ÔNUS PROBATÓRIO.
JUROS. DEDUTIBILIDADE. MULTA QUALIFICADA. MULTA ISOLADA.
CONCOMITÂNCIA. CONSUNÇÃO.
A qualificação de reorganizações societárias como simuladas, para fins de
glosa de amortização de ágio e de despesas financeiras, exige
demonstração robusta de divergência entre a vontade real e a declaração
negocial, não bastando a constatação de economia fiscal ou a crítica à
forma de financiamento adotada (capitalização versus endividamento).
Não comprovada, com base em elementos concretos, a alegada
interposição fictícia de sociedade (“empresa veículo”) e a inexistência de
substância econômica dos atos praticados, não subsiste a glosa da
amortização do ágio (CIV/ICAL e MASA) nem a glosa das despesas de juros
vinculadas ao financiamento do investimento. Ausente prova de dolo
específico de sonegação, fraude ou conluio, é indevida a multa qualificada.
A multa isolada por estimativas mensais não deve ser exigida
concomitantemente com a multa de ofício, quando ambas recaem sobre a
mesma exação no mesmo lançamento, por aplicação do corolário da
consunção.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade suscitada, e, no mérito, em dar provimento ao recurso voluntário.
Fl. 4108
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.864 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720005/2024-52
2

Assinado Digitalmente
Natália Uchôa Brandão – Relatora

Assinado Digitalmente
Sérgio Magalhães Lima – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Marcelo Izaguirre da Silva,
Henrique Nimer Chamas, Ailton Neves da Silva, Miriam Costa Faccin, Natália Uchôa Brandão,
Sérgio Magalhães Lima (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por Owens Illinois do Brasil Indústria e
Comércio Ltda. contra o Acórdão proferido pela DRJ que, por unanimidade de votos, julgou
improcedente a Impugnação apresentada pela contribuinte, mantendo integralmente o crédito
tributário exigido nos Autos de Infração para a cobrança de IRPJ e CSLL, relativos ao ano-
calendário de 2019.
O lançamento se funda, em essência, em três glosas/adições na apuração do lucro
real (com repercussões na base de cálculo da CSLL), além da penalidade isolada por estimativas.
A primeira diz respeito à glosa de “juros não dedutíveis e não necessários”,
vinculados a empréstimos intragrupo/intercompany empregados para viabilizar aquisições
societárias, em montante apurado de R$110.568.987,08, com multa qualificada no percentual de
100%.
A segunda refere-se à glosa de “exclusões indevidas” relativas à amortização do
ágio CIV/ICAL, no valor apurado de R$71.361.718,92, também com multa de 100%.
A terceira envolve a amortização do ágio MASA, no montante apurado de R$
15.560.724,96, igualmente com multa de 100%.
Consta, ainda, a exigência de multa isolada pela falta de recolhimento (ou
insuficiência) de estimativas mensais, tanto no IRPJ quanto na CSLL, nos valores já indicados. O
próprio demonstrativo do Auto evidencia que as “infrações operacionais” que compõem a base
ajustada pelo lançamento concentram-se justamente nesses três itens (amortização dos ágios
CIV/ICAL e MASA e juros intercompany).
De acordo com a motivação fiscal, a fiscalização partiu da premissa de que, embora
as aquisições tenham sido formalmente implementadas por sociedade brasileira do grupo (OI
Fl. 4109
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.864 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720005/2024-52
3
LATAM), os recursos financeiros teriam sido providos por entidade estrangeira do mesmo
conglomerado sediada na Holanda (OI Manufacturing Netherlands – OI Manufacturing), sob
coordenação de holding holandesa (Owens-Illinois European Group BV – OI European), razão pela
qual se concluiu que a “real adquirente” dos investimentos não teria sido a sociedade brasileira,
mas a controladora estrangeira, com utilização de “empresa veículo” para, no Brasil, viabilizar a
amortização fiscal de ágio e a dedução de despesas financeiras.
No que tange ao ágio CIV/ICAL, descreve a fiscalização que ele se originou da
aquisição, em 01/09/2010, de 100% da ICAL (holding controladora de CIV), e que, nessa data, a OI
LATAM teria recebido empréstimo de USD 525 milhões da OI Manufacturing, além de aporte de
capital de USD 80 milhões da OI European, e, na sequência, realizado o pagamento aos
vendedores (família controladora) de aproximadamente R$ 1,05 bilhão. Quanto ao ágio MASA,
registra-se que ele decorreria da aquisição, em 30/05/2011, da participação minoritária de 20,6%
detida pelo Grupo Monteiro Aranha (MASA), operação na qual a OI Manufacturing teria
emprestado R$167.475.000,00 à OI LATAM, que teria efetuado pagamento de R$206.838.638,50
ao Grupo MASA; nesse ponto, a fiscalização ainda atribuiu ao caso “contornos de ágio intragrupo”,
por já existir controle prévio do grupo sobre a investida, com a retirada do minoritário.
A reorganização societária é reportada como culminando em incorporação reversa,
em 01/06/2011, pela qual a OI Brasil teria absorvido a OI LATAM, passando, então, a amortizar o
ágio; e, posteriormente, em 2014, teria ocorrido a incorporação da CIV.
A partir desse encadeamento, a fiscalização sustentou a ocorrência de
planejamento tributário abusivo, afirmando que a estrutura teria sido desenhada para produzir
efeitos fiscais (amortização de ágio e dedução de juros) que não existiriam se o investimento fosse
realizado diretamente pela entidade estrangeira ou se os recursos fossem integralmente
aportados como capital, qualificando o caso como simulação, com fundamento no art. 167 do
Código Civil.
Na Impugnação, a contribuinte sustentou, em preliminar, nulidade do lançamento
de CSLL por ausência de base legal que autorizasse a adição, em 2019, da amortização de ágio
originado de aquisições realizadas em 2010/2011, defendendo que eventual extensão normativa
(Lei no 12.973/2014, art. 50) somente alcançaria aquisições a partir de 2015.
No mérito, alegou inexistir fraude ou simulação, asseverando que as operações
teriam substância econômica e fundamento empresarial, que não haveria norma que autorizasse
desconsiderar negócios lícitos por juízo de “propósito negocial”, e que o art. 116, parágrafo único,
do CTN não seria autoaplicável.
Defendeu, também, a legitimidade da dedução de juros decorrentes de
empréstimos, sustentando tratar-se de decisão empresarial (em contraposição a capitalização) e
afirmando a regularidade de registros e a necessidade das despesas para viabilizar as aquisições.
Por fim, impugnou a qualificação da multa e a concomitância entre multa isolada e
multa de ofício, invocando vedação ao bis in idem.
Fl. 4110
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.864 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720005/2024-52
4
A DRJ/08, no Acórdão no 108.045.772 (fls. 3848-3870), rejeitou a preliminar de
nulidade do Auto de Infração de CSLL, aduzindo que as questões de nulidade levantadas se
tratavam, na verdade, de discussões de mérito. Quanto ao mérito, a DRJ acolheu integralmente a
tese fiscal, concluindo que o Grupo Owens Illinois conduziu "manobras astuciosas" e "simulações"
para internalizar ágios no Brasil, utilizando "empresas veículo" e operações sem substância
econômica. Manteve a glosa dos ágios e dos juros, bem como a aplicação da multa qualificada de
100% e da multa isolada de 50%, com exceção da redução da multa de ofício de 150% para 100%
em virtude da Lei no 14.689/2023.
A DRJ/08 também refutou a alegação da Recorrente de que as decisões
administrativas anteriores deveriam ser observadas, afirmando que tais processos "ainda não
estão definitivamente julgados na esfera administrativa" e, portanto, "não podem ser acatadas
como precedente vinculantes".
A decisão restou assim ementada:
PROCESSO 17459.720005/2024-52
ACÓRDÃO 108-045.772 – 20a TURMA/DRJ08
SESSÃO DE 21 de janeiro de 2025
INTERESSADO OWENS-ILLINOIS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
CNPJ/CPF 08.910.541/0001-69
Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2019
NULIDADE. HIPÓTESES.
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente
e os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS. INEFICÁCIA NORMATIVA.
Decisões administrativas, mesmo quando proferidas por órgãos colegiados, a
exemplo do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), sem uma lei que
lhes atribua eficácia normativa, somente vinculam as respectivas partes e no
limite do respectivo processo.
PROTESTO PELA JUNTADA DE TODAS AS PROVAS ADMITIDAS EM DIREITO.
As provas documentais devem ser apresentadas por ocasião da impugnação, sob
pena de preclusão processual, exceto nas situações previstas no art. 16, § 4o do
PAF.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2019
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS. SOBRESTAMENTO.
Fl. 4111
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.864 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720005/2024-52
5
Nos termos da Súmula CARF no 28, vinculante conforme a Portaria MF no
383/2010, tanto o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) quanto as
instâncias de julgamento administrativo de primeira instância não possuem
competência para se pronunciar sobre controvérsias relacionadas ao processo
administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais (RFFP).
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2019
ÁGIO ORIUNDO DE AQUISIÇÃO COM USO DE RECURSOS FINANCEIROS DE
OUTREM. AMORTIZAÇÃO. INDEDUTIBILIDADE.
A aplicação tributária da dedução das despesas de amortização de ágio, conforme
previsto no art. 386 do RIR/1999, exige a participação efetiva da pessoa jurídica
investidora real, responsável pelo aporte financeiro e pela avaliação da
rentabilidade futura do investimento. A inadmissibilidade do aproveitamento
tributário do ágio ocorre quando os recursos são transferidos para "empresas
veículos" sem a efetiva participação das investidoras reais, que não se envolvem
na "confusão patrimonial" decorrente da incorporação.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. CABIMENTO.
Evidenciada, pelas provas carreadas aos autos, a intenção dolosa tendente a
ocultar do Fisco a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, de
modo a reduzir o montante do imposto devido, cabível a imposição da multa
qualificada de 150%, prevista no art. 44, inciso I, e § 1o, da Lei no 9.430, de 1996.
MULTA ISOLADA POR FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS MENSAIS.
CONCOMITÂNCIA COM A MULTA DE OFÍCIO APÓS 2007. LEGALIDADE.
A modificação legislativa introduzida pela Medida Provisória no 351/2007, no art.
44 da Lei no 9.430/1996, evidencia de forma inequívoca a viabilidade de impor
duas penalidades em situações de lançamento de ofício contra o sujeito passivo
que opte pela apuração anual do lucro tributável. A redação revisada é direta e
impositiva ao estabelecer que "serão aplicadas as seguintes multas.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido
A Recorrente, então, interpôs o presente Recurso Voluntário, reiterando os
argumentos de sua Impugnação e destacando as decisões favoráveis e definitivas proferidas pela
CSRF e por turmas do CARF em processos correlatos, as quais, em sua visão, demonstram a
licitude e o propósito negocial das operações em discussão, bem como a inaplicabilidade das
penalidades.
É o relatório.

VOTO
Fl. 4112
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.864 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720005/2024-52
6
Conselheira Natália Uchôa Brandão, Relatora
I. Da admissibilidade e da tempestividade
Presentes os pressupostos de admissibilidade, o Recurso Voluntário merece ser
conhecido, posto que protocolado em 13/03/2025, dentro do prazo legal (fl. 3880) e por
procurador habilitado da Contribuinte.
II. Da Controvérsia
A controvérsia, como delineada no Relatório, gravita em torno da glosa, no ano-
calendário de 2019, de (i) despesas de amortização fiscal de ágio por rentabilidade futura,
vinculadas às operações ICAL/CIV (aquisição em 01/09/2010) e MASA (aquisição em 30/05/2011),
e (ii) despesas financeiras (juros) associadas a financiamento intragrupo/externo empregado
nessas aquisições, sob a imputação de “empresa veículo”, ausência de substância econômica e
simulação, com manutenção de multa de ofício qualificada (100%) e multa isolada por estimativas.
O acórdão recorrido adota, como narrativa central, que a sequência de eventos
evidenciaria planejamento abusivo, direcionado à “internalização” do ágio e à dedução indevida
de juros, afirmando que, se a investidora tivesse sido integralmente capitalizada ou se a entidade
estrangeira tivesse adquirido diretamente as participações, não haveria geração de juros ou de
ágio amortizável.
III. Preliminares
A Recorrente sustenta, em preliminar, nulidade do lançamento de CSLL, afirmando
inexistir base legal que a obrigasse a adicionar, na apuração da CSLL do ano-calendário de 2019,
despesas de amortização de ágio originadas de aquisições realizadas em 2010 e 2011, com
reorganizações em 2011, bem como aponta que a DRJ teria evitado enfrentar o ponto sob o
argumento de que se confundiria com mérito.
Em primeiro lugar, no plano estritamente processual, o decreto que rege o PAF
delimita de modo objetivo as hipóteses de nulidade de atos e termos (competência e preterição
do direito de defesa), e a decisão recorrida consignou inexistirem elementos concretos de
cerceamento ou preterição de defesa, enquadrando a irresignação como inconformismo com o
próprio conteúdo do lançamento.
Esse enquadramento é pertinente: a tese da Recorrente não aponta vício formal do
ato (incompetência, ausência de ciência, impossibilidade de contraditório), mas sustenta, em
essência, que a subsunção normativa escolhida para a CSLL não se sustentaria no ordenamento, o
que é, em rigor, discussão de legalidade material da exigência.
Em segundo lugar, no plano material, também não se constata ausência absoluta de
base legal. O acórdão recorrido consignou expressamente a compreensão de que “se aplicam à
Fl. 4113
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.864 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720005/2024-52
7
CSLL as normas de apuração e de pagamento estabelecidas para o IRPJ”, invocando, ainda,
fundamento na Lei no 8.981/1995 e a disciplina infralegal (IN RFB no 1.700/2017) quanto à
aplicação, “no que couber”, das normas de apuração do IRPJ à CSLL, mantidas base e alíquotas
próprias.
Acolher a preliminar como nulidade significaria, na prática, antecipar julgamento de
improcedência por ausência de suporte legal, sem o necessário enfrentamento sistemático das
normas e da própria estrutura do lançamento, o que não se compatibiliza com a natureza da
questão devolvida.
Rejeito, portanto, a preliminar de nulidade do lançamento de CSLL.
Ainda em sede preliminar, quanto a eventual pretensão de sobrestamento por
Representação Fiscal para Fins Penais, registro que o próprio conjunto processual ressalta ser
matéria estranha à competência do contencioso administrativo, à luz da Súmula CARF no 281
(vinculante nos termos referidos nos autos), razão pela qual eventual pedido correlato resta
prejudicado nesta instância.
IV. Mérito
A decisão recorrida assume como eixo argumentativo que a sequência de eventos
(aquisições por OI LATAM com recursos externos, seguida de incorporação reversa pela OI Brasil e
amortização do ágio; e posterior incorporação da CIV) indicaria que o “único propósito comercial
era a redução de impostos”, afirmando ainda que a estrutura “permitiu a internalização do ágio
estrangeiro e a dedução de pagamentos de juros”, reputados indevidos.
O voto recorrido chega a qualificar as reorganizações como “simuladas” e afirma ser
aplicável o art. 167 do Código Civil2, dispensando o recurso ao art. 116, parágrafo único, do CTN3
(fls. 3863/3864):
Essas simulações, caracterizadas pela dissimulação da vontade das partes e pela
busca de um resultado diverso do declarado, tornam os atos jurídicos simulados
inoponíveis ao Fisco e impossibilitam os contratantes de utilizá-los em sua defesa.

1 Súmula CARF no 28
Aprovada pelo Pleno em 08/12/2009
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a Processo Administrativo de
Representação Fiscal para Fins Penais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 383, de 12/07/2010, DOU de
14/07/2010).

2 Art. 167. É nulo o negócio jurídico simulado, mas subsistirá o que se dissimulou, se válido for na
substância e na forma.
3 Art. 116. Salvo disposição de lei em contrário, considera-se ocorrido o fato gerador e existentes os seus
efeitos: [...]
Parágrafo único. A autoridade administrativa poderá desconsiderar atos ou negócios jurídicos praticados
com a finalidade de dissimular a ocorrência do fato gerador do tributo ou a natureza dos elementos
constitutivos da obrigação tributária, observados os procedimentos a serem estabelecidos em lei
ordinária. (Incluído pela Lcp no 104, de 2001)
Fl. 4114
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.864 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720005/2024-52
8
Quanto ao parágrafo único do art. 116 do CTN, que trata da desconsideração de
atos ou negócios jurídicos praticados com a finalidade de dissimular a ocorrência
do fato gerador, de fato, não se aplica ao presente caso. Na situação em tela,
ocorreu simulação no negócio jurídico, aparentando conferir ou transmitir direito
a pessoas diversas daquelas às quais realmente se conferem ou transmitem, tal
como disposto no art. 167 do Código Civil (Lei no 10.406, de 2002). (...) Código Civil
‘Art. 167. É nulo o negócio jurídico simulado, mas subsistirá o que se dissimulou,
se válido for na substância e na forma. § 1o Haverá simulação nos negócios
jurídicos quando: I - aparentarem conferir ou transmitir direitos a pessoas
diversas daquelas às quais realmente se conferem, ou transmitem; II - contiverem
declaração, confissão, condição ou cláusula não verdadeira; III - os instrumentos
particulares forem antedatados, ou pós-datados.
O problema é que, para sustentar simulação (art. 167 do CC), não basta afirmar que
a estrutura gerou vantagem fiscal ou que uma alternativa (capitalização em vez de endividamento;
aquisição direta no exterior em vez de aquisição por subsidiária brasileira) teria gerado menor
economia tributária.
A simulação, no direito brasileiro, pressupõe desconformidade intencional entre a
vontade real e a declaração negocial, ou a interposição aparente para ocultar negócio diverso,
exigindo demonstração robusta de que a pessoa jurídica apontada como adquirente não assumiu,
de fato, os riscos e efeitos do negócio, ou que os atos formais mascararam um negócio distinto do
declarado.
Aqui, a própria narrativa fática do acórdão confirma que as aquisições ocorreram,
que houve fluxos financeiros identificados, que houve reorganização societária posterior e que a
amortização foi efetivamente praticada (inclusive após a incorporação da CIV em 2014) (fls.
3852/3853):
De acordo com o TVF, a sequência de eventos demonstra que, em 01/09/2010, a
OI LATAM adquiriu 100% do capital social da ICAL, controladora da CIV, financiada
por empréstimos e capitalização originários do exterior por empresa vinculada.
Em seguida, em 30/05/2011, a OI EUROPEAN cedeu suas ações da OI BRASIL para
a OI LATAM, seguida pela aquisição do restante das ações da OI BRASIL junto à
MASA, também financiada por empréstimos originários do exterior por empresa
vinculada. No dia seguinte, a OI BRASIL incorporou a OI LATAM e passou a
amortizar o ágio proveniente das aquisições. Posteriormente, em 2014, a CIV
também foi incorporada pela OI BRASIL
Não há, na moldura decisória da DRJ tal como exposta, a individualização de
elemento probatório que revele falsidade do suporte documental, inexistência real da adquirente,
inexistência de pagamento, inexistência de transferência patrimonial ou qualquer artifício típico
de negócio aparente.
A figura da “empresa veículo” exige, igualmente, mais do que a constatação de que
os recursos vieram do exterior. O fato de a aquisição ter sido financiada por empréstimos
Fl. 4115
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.864 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720005/2024-52
9
intragrupo não desnatura, automaticamente, a condição de investidora da entidade brasileira nem
impede, em tese, o reconhecimento de ágio, porque o ordenamento não condiciona a validade do
investimento, em si, à origem “própria” dos recursos, tampouco proíbe que uma sociedade
empresária adquira participações com capital de terceiros, desde que suportados os riscos,
obrigações e efeitos patrimoniais correspondentes.
Assinalo, ainda, que a controvérsia, em certos precedentes do CARF, nem sempre é
tratada exclusivamente sob a rubrica da simulação civil (art. 167 do CC), mas também sob leitura
estrita dos pressupostos do art. 386 do RIR/1999, especialmente quanto ao fenômeno da
confusão patrimonial e à identificação, no caso concreto, dos polos efetivos do investimento e da
investida.
Ocorre que, mesmo sob esse enquadramento (mais tributário do que civil),
permanece imprescindível que o lançamento individualize, com base em elementos objetivos, por
que razão a cadeia societária impediria o reconhecimento do requisito legal e em que medida o
ágio deduzido não guardaria nexo com investimento efetivamente extinto pela incorporação. Sem
essa reconstrução probatória, a imputação de ‘investidora real’ e de ‘empresa-veículo’ passa a
operar como rótulo conclusivo, e não como resultado demonstrado.
A decisão recorrida, ao afirmar que “caso a OI LATAM tivesse sido integralmente
capitalizada (...) não teriam sido gerados juros ou ágio”, descreve, na verdade, o mecanismo
econômico de uma decisão de financiamento; não descreve, por si, um ilícito.
Ao revés, há elementos nos autos que tensionam fortemente a tese de “veículo”
desprovido de substância: afirma-se que a OI LATAM foi constituída em 2007, detinha participação
societária em outras empresas do grupo no Brasil, possuía quadro de funcionários e conta
bancária em instituição financeira nacional, e que a incorporação pela Recorrente teria se inserido
em decisão gerencial/negocial ligada à atividade econômica, além da possível consequência fiscal
(fls. fl. 3910):
Com efeito, conforme ora demonstrado, a OI LATAM - outra empresa do Grupo
Owens-Illinois -, foi escolhida para a negociação relacionada à aquisição da
ICAL/CIV junto à Família Brennand, a fim de assegurar o interesse dos minoritários
da Recorrente, evitando diluições indesejadas, e ao mesmo tempo não prejudicar
o andamento das negociações. Nesse sentido, de se notar que a OI LATAM já
existia desde 2007 e detinha participação societária em outras empresas do
Grupo Owens-Illinois no Brasil.
Nesse sentido, a OI LATAM foi constituída em 10/08/2007 (fls. 3.670 a 3.676) e,
portanto, muito antes da aquisição da ICAL/CIV, que ocorreu apenas em setembro
de 2010, e da aquisição da participação societária do Grupo MASA na Recorrente
que ocorreu em maio de 2011. Além disso, a OI LATAM era uma empresa
operacional, com diretores, gerentes e empregados, conta bancária em instituição
financeira nacional, tendo como principal atividade a participação em outras
sociedades, sendo que em 2010 detinha participação na OI BRASIL (CNPJ:
Fl. 4116
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.864 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720005/2024-52
10
31.452.279/0001-78) e na Companhia Industrial São Paulo e Rio - Cisper (CNPJ:
33.174.145/0001-68). A existência de empregados na OI LATAM pode ser
facilmente verificada em sua DIPJ relativa ao ano calendário de 2010 (fls. 3.677 a
3.714), que indica na Ficha 05A (Despesas Operacionais), linhas 02 ("Ordenados,
Salários, Gratif. e Outras Remun. a Empreg"), 05 ("Encargos Sociais, inclusive
FGTS) e 29 (Assistência Médica, Odont. e Farmac. a Empregados), as despesas da
empresa com esta rubrica (contratação e manutenção de empregados).
De outro lado, a decisão recorrida, ao reproduzir a motivação fiscal, sintetiza a
premissa de que o encadeamento teria sido desenhado para economia tributária, nos seguintes
termos (fls. 3852/3853):
Dada a sequência de eventos e o intervalo de tempo entre as operações, a
autoridade fiscal interpretou que se tratava de um planejamento tributário
abusivo, cujo único propósito comercial era a redução de impostos por meio da
incorporação reversa de empresas. Em adição, ao trazer fundos do exterior para
adquirir a ICAL/CIV e o restante das ações da OI BRASIL através da OI LATAM, a
empresa reduziu sua base tributável por meio de despesas de juros de um
planejamento tributário considerado fraudulento. Esse processo permitiu a
internalização do ágio estrangeiro e a dedução de pagamentos de juros que foi
interpretada como indevida pela autoridade fiscal. (...) Caso a OI LATAM tivesse
sido integralmente capitalizada ou se a OI EUROPEAN tivesse adquirido
diretamente a ICAL/CIV, não teriam sido gerados juros ou ágio.
Esses elementos, se não forem infirmados por prova robusta de artificialidade
(inexistência operacional, inexistência de governança, inexistência de autonomia decisória
mínima), afastam a conclusão apressada de que se tratava de ente meramente interposto para
“confusão patrimonial” simulada.
Também é relevante distinguir, no debate sobre “empresa-veículo”, as hipóteses
em que se está diante de entidade efetivamente efêmera, criada e descartada com função
instrumental exclusiva, daquelas em que a pessoa jurídica intermediária apresenta substância
econômica pretérita, existência anterior às negociações e atividade compatível com sua função
societária. Essa distinção é particularmente importante porque, mesmo em julgados que discutem
a figura do “veículo”, reconhece-se que a participação pode ser ‘efêmera no negócio’ sem que, por
isso, se presuma simulação; e, de modo ainda mais claro, que a existência prévia, com estrutura e
histórico, enfraquece a imputação de interposição meramente aparente.
No tocante ao ágio ICAL/CIV, o acórdão recorrido expõe que a aquisição se deu pela
compra da ICAL (holding controladora), e que o ágio teria sido amortizado após a incorporação
reversa, com posterior incorporação da CIV em 2014 (fls. 3853):
 Em 01/09/2010, a OI LATAM recebeu um empréstimo no valor de USD 525
milhões, proveniente da OI MANUFACTURING, e um aporte adicional de
capital no valor de USD 80 milhões, realizado pela OI EUROPEAN. Na mesma
Fl. 4117
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.864 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720005/2024-52
11
data, a OI LATAM adquiriu a ICAL (controladora da CIV), pagando à Família
Brennand R$ 1,05 bilhão.
(...)
De acordo com o TVF, a sequência de eventos demonstra que, em 01/09/2010, a
OI LATAM adquiriu 100% do capital social da ICAL, controladora da CIV, financiada
por empréstimos e capitalização originários do exterior por empresa vinculada.
(...) No dia seguinte, a OI BRASIL incorporou a OI LATAM e passou a amortizar o
ágio proveniente das aquisições. Posteriormente, em 2014, a CIV também foi
incorporada pela OI BRASIL.
A Recorrente sustenta, com ênfase, que inexiste vedação legal à aquisição de
holding e que a rentabilidade futura da operacional (CIV) estaria refletida integralmente na
holding via MEP, bem como invoca enquadramento nos pressupostos do art. 7o da Lei no
9.532/19974 e do art. 386 do RIR/19995. O acórdão recorrido assim se manifestou (fls. 3857/3858):
A amortização do ágio é autorizada pelo art. 7o, inciso III da Lei no 9.532, de 10 de
dezembro de 1997, compilado no art. 386 do RIR/99. Tal dispositivo remete às
condições do art. 20, § 2o do Decreto-lei n.o 1.598, de 26/12/1977, revogado pela
Lei no 12.973, de 13 de maio de 2014, com efeitos a partir de 01 de janeiro de
2015, portanto, posterior aos fatos narrados no presente litígio.
O art. 20, §2o do Decreto-lei n.o 1.598/1977, vigente à época, obrigava a indicação
do fundamento econômico do ágio, que poderia ser de três espécies: i) valor de
mercado dos bens do ativo da coligada ou controlada, quando este for superior ao
custo registrado em sua contabilidade; ii) valor da rentabilidade futura da coligada
ou controlada, com base em previsão dos resultados nos exercícios futuros; iii)
fundo de comércio, intangíveis e outras razões econômicas. Desses três
fundamentos, somente o segundo (expectativa de rentabilidade futura) tem sua
amortização dedutível na apuração do lucro real.
Invoca a Recorrente, também, decisões deste Tribunal que já lhe conferiram seu
direito (fls. 3959 e ss):
Ademais, ao julgar os Autos de Infração de IRPJ e CSLL relativos ao ano-calendário
de 2011, 2012 (Processo Administrativo no 16561.720.115/2016-74) e 2013
(Processo Administrativo no 16561.720070/2017-19) e decorrentes da mesma
matéria discutida no presente processo, a CSRF determinou que as operações
realizadas são LÍCITAS, NÃO HAVENDO QUALQUER PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO
ABUSIVO, OU FRAUDE, validando, portanto, as deduções referentes à amortização
de ágio e aos juros de empréstimo externo contraídos pelo contribuinte.

4 Art. 7o A pessoa jurídica que absorver patrimônio de outra, em virtude de incorporação, fusão ou cisão, na
qual detenha participação societária adquirida com ágio ou deságio, apurado segundo o disposto no art. 20
do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977: (Vide Medida Provisória no 135, de 30.10.2003)
5 Art. 386. A pessoa jurídica que absorver patrimônio de outra, em virtude de incorporação, fusão ou cisão,
na qual detenha participação societária adquirida com ágio ou deságio, apurado segundo o disposto no
artigo anterior (Lei no 9.532, de 1997, art. 7o, e Lei no 9.718, de 1998, art. 10):
Fl. 4118
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.864 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720005/2024-52
12
Relembramos que, para o caso no 16561.720.115/2016-74, restou decidiu que as
operações realizadas são plenamente legais e regulares, porém o ágio referente a
aquisição da ICAL/CIV somente poderia ter sido aproveitado a partir de 2014.
Contudo, considerando que o presente processo está discutindo os valores
referente ao ano-calendário de 2019, referido argumento NÃO poderá ser
aplicado no presente caso.
E, ao apreciar os Autos de Infração de IRPJ e CSLL relativos aos anos-calendário de
2014 e 2015 (Processo Administrativo no 16561.720071/2019-25) e relativos ao
ano-calendário de 2017 (PAF no 17459.720020/2022-39), decorrentes da mesma
matéria discutida no presente processo, as próprias autoridades julgadoras estão
decidindo favoravelmente a Recorrente.
Quanto ao histórico decisório, é relevante registrar que os mesmos fatos
econômicos e reorganizações societárias vêm sendo objeto de sucessivos lançamentos em anos-
calendário anteriores, com pronunciamentos reiterados no contencioso administrativo.
Em particular, há decisões em turmas ordinárias e em sede de uniformização que
enfrentaram as mesmas teses de ‘empresa-veículo’, ‘ausência de propósito negocial’ e
indedutibilidade de juros vinculados ao financiamento das aquisições, com conclusões não
uniformes em todos os recortes, mas com linha argumentativa relevante no sentido de que a
licitude formal das operações e a inexistência de prova individualizada de simulação/fraude
impedem a desconsideração ampla dos efeitos fiscais.
Ademais, também se verifica, em parte desses julgados, a discussão específica sobre
o marco de início da amortização do ágio ICAL/CIV (incorporação da ICAL/2011 versus
incorporação da CIV/2014), discussão essa que, quando presente, não se confunde com
imputação de simulação civil, mas com a delimitação do momento em que se teria por atendido,
segundo cada linha decisória, o pressuposto da confusão patrimonial para fins do art. 386 do
RIR/1999.
Ora, ainda que decisões administrativas não sejam, em regra, “precedente
vinculante” sem atribuição legal de eficácia normativa (ponto corretamente lembrado pela DRJ ao
citar o art. 100 do CTN), isso não impede que se considere o histórico decisório do próprio
contencioso como elemento persuasivo e de coerência institucional, sobretudo quando se afirma
que operações correlatas (anos anteriores) foram tidas como lícitas, restringindo-se discussões a
aspectos de temporalidade do início da amortização.
E é precisamente aqui que, a meu ver, reside um ponto decisivo: em processos
correlatos (2011/2012; 2013; 2014/2015; 2017; 2018), teria havido pronunciamentos favoráveis
ao contribuinte, e que, no âmbito da CSRF, a discussão remanescente quanto ao ágio ICAL/CIV
teria se concentrado no “momento” a partir do qual se admitiria a amortização (incorporação da
ICAL em 2011 versus incorporação da CIV em 2014), e não na licitude das operações ou na
existência de fraude.
A Contribuinte inclusive trouxe em memoriais a seguinte relação dos casos:
Fl. 4119
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.864 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720005/2024-52
13

Faço um resumo dos casos:
1.
No Processo 16561.720115/2016-74 (anos-calendário 2011 e 2012), a 1a
Turma Ordinária da 3a Câmara da 1a Seção enfrentou as glosas de amortização de
ágio e de juros intragrupo: manteve-as quando ausente comprovação de propósito
negocial, afastou-as quando o auto não descreveu a operação societária,
restabeleceu a dedução de juros de mútuo internacional sem prova de
ilicitude/abuso e afastou a multa qualificada por inexistirem sonegação, fraude ou
conluio, com repercussões reflexas na CSLL:
Processo n. 16561.720115/2016-74
Recurso De Ofício e Voluntário
Acórdão no 1301-004.133 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de 15 de outubro de 2019
Recorrentes OWENS-ILLINOIS DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA FAZENDA
NACIONAL
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2011, 2012
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA. MATÉRIA SUMULADA.
A obrigação tributária principal compreende tributo e multa de oficio proporcional. Sobre
o crédito tributário constituído, incluindo a multa de oficio, incidem juros de mora,
devidos à taxa SELIC. Precedentes das três turmas da Câmara Superior - Acórdãos 9101-
001.863, 9202-003.150 e 9303-002.400. Precedentes do STJ - AgRg no REsp 1.335.688-PR,
REsp 1.492.246-RS e REsp 1.510.603-CE. Súmula CARF no 108.
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. ARTIGO 24 DA LINDB. APLICABILIDADE.
A LINDB é norma válida, vigente e eficaz, cuja aplicação depende, sobremaneira, da
adequação do caso concreto às suas previsões normativas, cabendo ao CARF aplicá-la nos
casos cabíveis. Entretanto, o art. 24 da LINDB não se aplica no caso de revisão de ato de
particular, constitutivo do crédito tributário, no contexto do lançamento por
homologação, por ser cabível apenas nas hipóteses em que o ato revisado tem natureza
administrativa.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Fl. 4120
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.864 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720005/2024-52
14
Ano-calendário: 2011, 2012
PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO. PROPÓSITO NEGOCIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
Não tendo a Recorrente comprovado o propósito negocial na aquisição da real investida
com a interposição de uma empresa holding que redundou na antecipação da
amortização de ágio, mantém-se a glosa da respectiva despesa.
PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO. AUSÊNCIA DE DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO SOCIETÁRIA.
IMPOSSIBILIDADE DE GLOSA DA DESPESA DE AMORTIZAÇÃO DO ÁGIO.
Não tendo a autoridade fiscal detalhado no auto de infração e de mais termos que o
compõe a operação societária de aquisição de participação societária minoritária que o
Grupo MASA detinha na OI BRASIL e que gerou o ágio amortizado, impossível a glosa de
sua despesa de amortização.
EMPRÉSTIMO INTERNACIONAL ORIUNDO DE CONTROLADORA SITUADA NO EXTERIOR.
CAPITALIZAÇÃO DE EMPRESAS CONTROLADAS NO BRASIL PARA AQUISIÇÃO DE
INVESTIMENTO. JUROS DEVIDOS. GLOSA INDEVIDA. RESTABELECIMENTO DA DEDUÇÃO.
Em decorrência do princípio da livre iniciativa as pessoas jurídicas podem escolher a forma
mais adequada para organizar seus negócios e obter os recursos financeiros necessários
para atingir seus objetivos institucionais, contanto que a forma escolhida não seja ilícita
ou que não haja abuso de direito. Na ausência de evidências levantadas pela autoridade
fiscal a caracterizar a ilicitude do contrato de mútuo ou do abuso de direito decorrente da
forma escolhida para a injeção de recursos para aquisição de investimento no Brasil, deve
ser restabelecida a dedutibilidade das despesas de juros decorrentes do contrato de
mútuo celebrado com pessoa ligada sediada na Holanda, tanto na apuração do lucro real
quanto na determinação da base de cálculo da CSLL.
MULTA DE OFÍCIO. INOCORRÊNCIA DE SONEGAÇÃO, FRAUDE OU CONLUIO. ABUSO DE
DIREITO. FRAUDE À LEI. INSTITUTOS CIVIS. IMPOSSIBILIDADE DE QUALIFICAÇÃO DA
MULTA.
Não havendo comprovação da ocorrência de sonegação, fraude ou conluio, não se
sustenta a qualificação da penalidade. Tanto o abuso de direito quanto a fraude à lei são
institutos previstos na lei civil, com características próprias, mas não foram eleitos pelo
legislador tributário como razão para qualificação da penalidade. Tratando-se de
planejamento tributário, ainda que abusivo, não resta caracterizado o dolo apto a ensejar
a qualificação da penalidade, mormente quando não há ocultação da prática e da intenção
final dos negócios levados a efeito.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO(CSLL)
Ano-calendário: 2011, 2012
CSLL. ADIÇÃO DE DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO. EXISTÊNCIA DE PREVISÃO
NORMATIVA.
A adição, à base de cálculo da CSLL, de despesas com amortização de ágio deduzidas
indevidamente pela contribuinte encontra amparo nas normas que regem a exigência da
referida contribuição.
2.
No Processo no 16561.720070/2017-19 (ano-calendário 2013), a 1a Turma
Ordinária da 2a Câmara da 1a Seção (Acórdão no 1201-003.203, sessão de
16/10/2019) afastou nulidade por cerceamento (arts. 10 e 59 do Decreto no
70.235/72) e reconheceu a dedutibilidade da amortização do ágio (art. 386 c/c art.
250, I, do RIR/99), bem como de juros e variação cambial de mútuo intragrupo
necessário à aquisição societária (art. 47 da Lei no 4.506/64). Também rejeitou a
tese de planejamento abusivo/fraude e a multa qualificada, assentando a licitude
Fl. 4121
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.864 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720005/2024-52
15
das operações e a presença de razões extratributárias relevantes, com reflexos na
CSLL por tributação reflexa:
Processo no 16561.720070/2017-19
Recurso Voluntário
Acórdão no 1201-003.203 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de 16 de outubro de 2019
Recorrente OWENS-ILLINOIS DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
Interessado FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2013
CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os
despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do
direito de defesa, nos termos dos artigos 10 e 59, ambos do Decreto no 70.235/72.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA(IRPJ)
Ano-calendário: 2013
AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO. DEDUTIBILIDADE.
Não tendo sido trazida pelo fisco qualquer irregularidade na formação dos ágios em
questão, os mesmos são dedutíveis de acordo com a combinação do art. 386 com o art.
250, I, todos do RIR/99.
PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO ABUSIVO. FRAUDE. INOCORRÊNCIA.
Na medida que as operações foram calcadas em atos lícitos e diante da inexistência de
legislação apta a limitar a capacidade do contribuinte de se auto-organizar e de gerir suas
atividades com o menor ônus fiscal, não há que se falar em fraude à lei, tampouco
considerar a ocorrência de fraude fiscal hábil a ensejar a qualificação da multa de ofício.
Em que pese as normas gerais de controle de planejamentos tributários relacionadas às
figuras do abuso de direito, abuso de forma, negócio jurídico indireto e inexistência de
propósito negocial não tenham amparo no Direito Tributário Brasileiro, o que por si só já
deveria afastar as exigências do IRPJ e da CSLL, restou evidenciado no caso concreto a
existência razões extratributárias relevantes. Não se verifica atipicidade da forma jurídica
adotada em relação ao fim, ao intenso prático visado, tampouco adoção de forma jurídica
anormal, atípica e inadequada.
CONTRATO DE MÚTUO. PESSOAS LIGADAS. DESPESAS COM JUROS E VARIAÇÃO CAMBIAL.
NECESSIDADE. DEDUTIBILIDADE.
Diante da comprovação da necessidade da contratação do mútuo para o pagamento de
aquisição de participação societária e, consequentemente, expansão dos negócios da
pessoa jurídica, as despesas com juros e variação cambial decorrentes deste contrato são
consideradas dedutíveis, nos termos do artigo 47, da Lei no 4.506/64.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL.
Fl. 4122
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.864 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720005/2024-52
16
Em se tratando de exigência reflexa que têm por base os mesmos fatos do lançamento do
imposto de renda, a decisão de mérito prolatada no processo principal constitui
prejulgado na decisão da CSLL.
3. No Processo no 16561.720071/2019-25 (anos-calendário 2014 e 2015), a 2a Turma
Ordinária da 4a Câmara da 1a Seção (Acórdão no 1402-007.036, sessão de
17/07/2024), ao apreciar Recurso de Ofício interposto pela Fazenda Nacional,
reconheceu a legitimidade e a dedutibilidade fiscal de despesas vinculadas à
amortização de ágio e a encargos de contrato de mútuo entre partes ligadas:
PROCESSO 16561.720071/2019-25
ACÓRDÃO 1402-007.036 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE 17 de julho de 2024
RECURSO DE OFÍCIO
RECORRENTE FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO OWENS-ILLINOIS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2014, 2015
AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO. DEDUTIBILIDADE.
Propósito negocial reconhecido. Operações formalmente legais. Ausência de
demonstração irregularidade na formação dos ágios em questão. Dedutibilidade de
acordo com a combinação do art. 386 com o art. 250, I, todos do RIR/99.
PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO. AUSÊNCIA DE FRAUDE. INAPLICABILIDADE DE MULTA
QUALIFICADA
Na medida que as operações são alicerçadas em atos lícitos, sendo permitido pelo sistema
jurídico tributário que o contribuinte se estruture para gerir suas atividades com o menor
ônus fiscal, não há caracterização de fraude à lei, e nem de qualificação da multa de ofício.
CONTRATO DE MÚTUO. PESSOAS LIGADAS. DESPESAS COM JUROS E VARIAÇÃO CAMBIAL.
DEDUTIBILIDADE AUTORIZADA POR LEI.
Diante da comprovação da necessidade da contratação do mútuo para o pagamento de
aquisição de participação societária e, consequentemente, expansão dos negócios da
pessoa jurídica, as despesas com juros e variação cambial decorrentes do contrato são
consideradas dedutíveis, nos termos do artigo 47, da Lei no 4.506/64. Inexiste "abuso" em
optar por adquirir investimento através de empresa já existente e legalmente constituída
no Brasil, mormente quando não se trata de "empresa veículo" sem atividades ou
constituída apenas para adquirir investimento no Brasil.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL.
Em se tratando de exigência reflexa que têm por base os mesmos fatos do lançamento do
imposto de renda, a decisão de mérito prolatada no processo principal constitui
prejulgado na decisão da CSLL.
4. No Processo no 17459.720.020/2022-39 (ano-calendário 2017), a 1a Turma da 4a
Câmara da 1a Seção (Acórdão 1401-006.417) cancelou integralmente a autuação
por identidade de fatos, asseverando que a reiteração de lançamentos sobre fatos
já julgados afronta a segurança jurídica:
Fl. 4123
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.864 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720005/2024-52
17
PROCESSO 17459.720020/2022-39
ACÓRDÃO 1401-007.139 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE 14 de agosto de 2024
RECURSO VOLUNTÁRIO
RECORRENTE OWENS-ILLINOIS DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
RECORRIDA FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2017
PRELIMINAR NULIDADE. VÍCIO DE EMBASAMENTO LEGAL.
Os fatos que deram origem ao lançamento foram corretamente individualizados e
descritos, além de que o motivo da autuação e o enquadramento foram apresentados de
forma clara e inequívoca. Preliminar rejeitada.
AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO. DEDUTIBILIDADE.
Não tendo sido trazida pelo fisco qualquer irregularidade na formação dos ágios em
questão, o contribuinte faz jus à dedutibilidade de acordo com a combinação do art. 386
com o art. 250, I, todos do RIR/99.
PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO ABUSIVO E FRAUDE FISCAL. INOCORRÊNCIA.
Restou evidenciado no caso concreto a existência razões extratributárias relevantes e
propósito negocial. Não se verifica atipicidade da forma jurídica adotada em relação ao
fim.
CONTRATO DE MÚTUO. PESSOAS LIGADAS. DESPESAS COM JUROS. NECESSIDADE.
DEDUTIBILIDADE.
Diante da comprovação da necessidade da contratação do mútuo para o pagamento de
aquisição de participação societária e, consequentemente, expansão dos negócios da
pessoa jurídica, as despesas com juros e variação cambial decorrentes deste contrato são
consideradas dedutíveis, nos termos do artigo 47, da Lei no 4.506/64.
Recurso Voluntário provido no mérito.
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL Ano-calendário: 2017
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL. Na apuração da base de cálculo da CSLL, aplicam-se as
normas da legislação regente e vigente para o IRPJ. A decisão relativa ao auto de infração
do IRPJ deve ser igualmente aplicada no julgamento do auto de infração reflexo, uma vez
que os lançamentos estão apoiados nos mesmos elementos de convicção, salvo em
relação à matéria específica de cada tributo.
Recurso Voluntário provido no mérito.
5. No Processo no 17459.720.036/2023-22 (ano-calendário 2018), a 1a Turma da 3a
Câmara da 1a Seção (Acórdão 1301-006.582) seguiu o mesmo entendimento,
registrando que "uma vez reconhecida a licitude da gênese do ágio, as amortizações
subsequentes devem seguir a sorte do principal".
PROCESSO 17459.720036/2023-22 A
CÓRDÃO 1301-007.961 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE 26 de novembro de 2025
RECURSO DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
Fl. 4124
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.864 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720005/2024-52
18
RECORRENTES OWENS-ILLINOIS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. E FAZENDA
NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2018
ÁGIO. EMPRESA VEÍCULO. ESTRUTURAÇÃO LÍCITA. AUSÊNCIA DE FRAUDE OU
PLANEJAMENTO ABUSIVO.
A constituição de holding para aquisição de participação societária com ágio, seguida de
incorporação pela investida, é operação juridicamente válida, não caracterizando fraude
ou simulação. No regime jurídico aplicável (art. 20 do Decreto-Lei no 1.598/1977 e art. 386
do RIR/1999), inexiste exigência legal quanto à forma societária da adquirente, à origem
dos recursos empregados ou ao exercício de atividade operacional própria.
Comprovados o custo de aquisição, o fundamento econômico do ágio lastreado na
expectativa de rentabilidade futura e a extinção do investimento em decorrência da
incorporação, deve ser reconhecida a legitimidade da amortização fiscal do ágio.
JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS INTRAGRUPO. DEDUTIBILIDADE. AUSÊNCIA DE SIMULAÇÃO
OU FRAUDE. AUTONOMIA EMPRESARIAL.
A opção por capitalização ou financiamento por meio de empréstimo com pessoa
vinculada no exterior insere-se no âmbito da autonomia privada empresarial e não pode
ser desconsiderada pela Administração Tributária na ausência de previsão legal específica
ou de comprovação de simulação, fraude ou abuso de forma. Demonstrada a efetiva
celebração do contrato de mútuo, a entrada dos recursos, sua aplicação no investimento,
o pagamento dos encargos financeiros e a regular escrituração contábil, com suporte em
documentação idônea, revela-se legítima a dedução das despesas com juros, nos termos
do art. 47 da Lei no 4.506/1964.
ATIVO
INTANGÍVEL.
BAIXA
CONTÁBIL
DE
MARCA.
LAUDO
DE
IMPAIRMENT.
COMPROVAÇÃO DE PERDA DE VALOR RECUPERÁVEL. DEDUTIBILIDADE RECONHECIDA.
A baixa contábil de ativo intangível com base em laudo técnico de redução ao valor
recuperável é dedutível quando observados os critérios do CPC 01, sendo indevida a glosa
fundada em juízo subjetivo da autoridade fiscal.
RECURSO DE OFÍCIO. AUTO DE INFRAÇÃO. CANCELAMENTO INTEGRAL. MULTA
QUALIFICADA. REDUÇÃO DO PERCENTUAL. PERDA DO OBJETO.
Afastada a exigência principal, torna-se insubsistente qualquer discussão quanto à
aplicação ou ao percentual da multa de ofício, qualificada ou não, impondo-se o
reconhecimento da perda de objeto recursal.
Se, para o ano-calendário de 2019, o lançamento fiscal não se baseia em discussão
de “marco inicial” (tema que, em tese, poderia implicar glosa apenas até o evento de 2014), mas
sim em imputação ampla de simulação/veículo e ausência de propósito negocial, impõe-se exigir
do Fisco um padrão probatório mais elevado, especialmente diante do fato, incontroverso na
própria decisão recorrida, de que a amortização persistiu após 2014.
Ora, não há qualquer fato novo, alteração fática ou modificação legislativa que
autorize a modificação do entendimento deste Tribunal Administrativo para o ano de 2019.
Como visto, a reestruturação foi declarada lícita em instância especial, visando a
expansão do grupo e a saída de sócios independentes, não se configurando ágio interno ou
simulação. A dedução dos juros é igualmente legítima, pois vinculada à aquisição de investimentos
Fl. 4125
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.864 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720005/2024-52
19
operacionais e à manutenção da fonte produtora, atendendo aos requisitos de necessidade e
causalidade do art. 47 da Lei no 4.506/64.
Em respeito ao princípio da segurança jurídica, da proteção da confiança e da
coerência administrativa, impõe-se a reforma total da decisão recorrida.
No que concerne ao ágio MASA, o acórdão de primeira instância relata a aquisição
de participação minoritária em 2011, financiada por empréstimo, e sugere “contornos de ágio
intragrupo” por existir controle prévio (fls. 3850):
2. Ágio MASA, originado de uma transação em que a OI LATAM adquiriu
formalmente a participação societária de 20,6% detida pelo Grupo Monteiro
Aranha (Grupo MASA) na OI BRASIL em 2011, resultando na saída do Grupo MASA
da sociedade. Novamente, verificou-se que a verdadeira adquirente foi a
controladora do Grupo Owens-Illinois, utilizando recursos financeiros da mesma
subsidiária holandesa. Como o comprador já detinha previamente o controle
acionário da empresa transacionada, configurou-se um ágio intragrupo.
Todavia, novamente, a conclusão de ilicitude não decorre automaticamente desses
dados. A aquisição de participação de minoritário, com consequente reconfiguração do
controle/percentuais, pode ser motivada por razões empresariais (simplificação societária,
redução de conflitos de agência, reorganização regional), e a caracterização de ágio “interno” ou
“intragupo”, quando pertinente, é tema que exige reconstrução precisa de quem adquiriu, de
quem vendeu, de onde se formou a mais-valia e de como se apurou a rentabilidade futura, não
bastando a afirmação genérica de “controle prévio”.
No que chegou aos autos aqui examinados, tal reconstrução não se revela
demonstrada com a densidade exigida para manter glosa de amortização e, principalmente, para
sustentar multa qualificada.
No tocante à dedutibilidade dos juros, a glosa foi justificada, segundo o relatório do
acórdão, porque a estrutura teria sido montada de modo a gerar despesa financeira que não
existiria se houvesse capitalização, afirmando-se que a empresa “reduziu sua base tributável por
meio de despesas de juros de um planejamento tributário considerado fraudulento” (fl. 3853):
Dada a sequência de eventos e o intervalo de tempo entre as operações, a
autoridade fiscal interpretou que se tratava de um planejamento tributário
abusivo, cujo único propósito comercial era a redução de impostos por meio da
incorporação reversa de empresas. Em adição, ao trazer fundos do exterior para
adquirir a ICAL/CIV e o restante das ações da OI BRASIL através da OI LATAM, a
empresa reduziu sua base tributável por meio de despesas de juros de um
planejamento tributário considerado fraudulento. Esse processo permitiu a
internalização do ágio estrangeiro e a dedução de pagamentos de juros que foi
interpretada como indevida pela autoridade fiscal.
Essa racionalidade é insuficiente.
Fl. 4126
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.864 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720005/2024-52
20
A dedutibilidade de juros, no regime do lucro real, tradicionalmente se conecta à
necessidade/usualidade e à vinculação com a atividade ou com a obtenção/manutenção da fonte
produtora, sem que o direito imponha, como regra geral, que o contribuinte escolha a forma mais
onerosa tributariamente (capitalização) em detrimento da forma menos onerosa (endividamento),
sob pena de glosa.
O controle jurídico deve incidir sobre abuso comprovado (p.ex., ausência de
substância, inexistência do empréstimo, ausência de vinculação com o investimento, violação de
regras específica, como subcapitalização), e não sobre a simples constatação de que a alternativa
escolhida gerou economia tributária.
Aqui, o que se extrai do acórdão é uma crítica ao “resultado fiscal”, não uma
demonstração de inexistência do empréstimo ou de desvio de finalidade jurídica concreta, para
além do juízo amplo de fraude/simulação (fl. 3867):
Portanto, as irregularidades identificadas nos ágios CIV/ICAL e MASA levam à
conclusão de que a amortização desses ágios é ilícita e deve ser glosada pela
fiscalização, assim como os juros decorrentes dos supostos empréstimos são
indedutíveis, pelas mesmas razões.
Com esse panorama, concluo que a manutenção das glosas, tal como
fundamentadas, não se sustenta. A motivação fiscal e o voto da DRJ concentram-se em inferências
gerais (“se fosse diferente não teria ágio/juros”; “único propósito era reduzir tributos”), mas não
apontam, com a precisão necessária, quais atos seriam aparentes, quais seriam os negócios
dissimulados e quais provas objetivas demonstrariam simulação na acepção do art. 167 do CC.
A leitura do conjunto, ademais, revela ao menos plausibilidade de substância
operacional da adquirente intermediária, o que enfraquece a hipótese de veículo vazio.
Por consequência lógica, também não subsiste a qualificação da multa. O acórdão
recorrido justifica a multa qualificada com base em conceitos de “fraude” e “conluio”, afirmando
que “não merece reparo a aplicação da multa qualificada de 100%” (fl. 3868).
Ocorre que a qualificação punitiva exige demonstração de elemento subjetivo (dolo
específico de ocultação/redução mediante artifício), não se presumindo a partir do simples
aproveitamento de consequência fiscal de reorganização empresarial. Ausente prova segura de
simulação/fraude, não se pode manter penalidade agravada.
Quanto à multa isolada por falta/insuficiência de recolhimento de estimativas, a
DRJ manteve a concomitância com a multa de ofício, afirmando que, após a MP no 351/2007 (Lei
no 11.488/2007), não haveria impedimento legal, notadamente porque os fatos geradores são de
2019 (fl. 3868/3869):
No que tange ao tema da simultaneidade entre a multa isolada por falta de
recolhimento de estimativas e a multa de ofício, há diversos acórdãos exarados
pelas Câmaras Superiores de Recursos Fiscais que defendem que o teor da Súmula
CARF 105 é claramente direcionado a situações anteriores à promulgação da MP
Fl. 4127
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.864 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720005/2024-52
21
no 351/2007, convertida na Lei no 11.488/2007, que alterou o art. 44 da Lei no
9.430/1996.
A referida alteração tornou clara a possibilidade de aplicação de duas penalidades
em caso de lançamento de ofício contra o sujeito passivo optante pela apuração
anual do lucro tributável. A redação alterada é enfática ao estabelecer que "serão
aplicadas as seguintes multas".
Portanto, a partir da promulgação da MP no 351/2007 não há mais interpretações
dúbias sobre a inexistência de impedimento legal para a incidência da multa
isolada decorrente da falta de pagamento das estimativas mensais do IRPJ e da
CSLL, simultaneamente com a multa de ofício decorrente da falta de pagamento
do imposto e da contribuição devidos ao final do ano calendário.
Considerando que os fatos geradores tratados no presente processo ocorreram
em 2019, resta clara a possibilidade de exigência de ambas as penalidades.
Embora reconheça que existe corrente administrativa que sustenta a possibilidade
de cumulação com base na alteração do art. 44 da Lei no 9.430/1996, entendo mais consistente o
raciocínio de consunção/absorção quando, no mesmo lançamento, se aplica multa de ofício pelo
tributo apurado ao final do ano e, simultaneamente, multa isolada por antecipações mensais do
mesmo tributo, porque se está diante de infração-meio que integra o iter da infração-fim.
A Recorrente traz precedentes recentes da CSRF no sentido de que, mesmo após a
alteração legislativa, persiste o excesso sancionatório quando as duas multas recaem sobre a
mesma exação, devendo incidir o corolário da consunção (a exemplo dos Acórdãos CSRF no 9101-
005.991 e no 9101-005.894, ambos de 2022):
Processo no 13116.720723/2013-04
Recurso Especial do Procurador e do Contribuinte
Acórdão no 9101-005.991 – CSRF / 1a Turma
Sessão de 10 de fevereiro de 2022
Recorrentes FAZENDA NACIONAL KINGSPAN - ISOESTE CONSTRUTIVOS ISOTERMICOS S/A
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009, 2010
RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO. SUBVENÇÃO. INCENTIVO FISCAL DO FOMENTAR -
GO. CONTEXTOS FÁTICOS E JURÍDICOS DIFERENTES. DIVERGÊNCIA NÃO CARACTERIZADA.
Não se conhece de recurso especial cujos acórdãos apresentados para demonstrar a
divergência evidenciam decisão: (i) em contexto fático distinto, concernente ao incentivo
fiscal concedido por outro Estado com especificação dos investimentos a serem realizados
pelo sujeito passivo, especificação esta apontada como ausente no acórdão recorrido, e
(ii) em contexto jurídico diferente, já sob a vigência da Lei Complementar no 160, de 2017.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2009, 2010
MULTA ISOLADA. CONCOMITÂNCIA COM MULTA DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE.
ABSORÇÃO OU CONSUNÇÃO. INFRAÇÃO-MEIO E INFRAÇÃO-FIM.
Fl. 4128
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.864 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720005/2024-52
22
As multas isoladas e de ofício são penalidades aplicadas em razão de infrações diferentes,
sendo a hipótese de incidência da multa isolada o não cumprimento da obrigação
correspondente ao recolhimento das estimativas mensais, e a hipótese de incidência da
multa proporcional o não cumprimento da obrigação referente ao recolhimento do
tributo devido no ajuste anual. Não obstante, trata-se de um mesmo tributo devido e,
porque uma das condutas funciona como etapa preparatória para a outra, em matéria de
penalidades deve-se aplicar o princípio da absorção ou consunção, não sendo possível
punir, ao mesmo tempo, a infração meio e a infração-fim.

Processo no 16327.720977/2012-46
Recurso Especial do Procurador
Acórdão no 9101-005.894 – CSRF / 1a Turma
Sessão de 01 de dezembro de 2021
Recorrente FAZENDA NACIONAL
Interessado BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E
VALORES MOBILIÁRIOS
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO(CSLL)
ANO-CALENDÁRIO: 2007, 2008, 2009
ÁGIO. BASE DE CÁLCULO DA CSLL. IDENTIDADES E DISTINÇÕES DO LUCRO REAL.
DELIMITAÇÃO LEGAL PRÓPRIA. REGRAS DE AJUSTE DIVERSAS. NECESSIDADE DE PREVISÃO
OU REMISSÃO EXPRESSA. AUSÊNCIA DE VEDAÇÃO AO CÔMPUTO E DE DETERMINAÇÃO DE
ADIÇÃO. CANCELAMENTO DA EXIGÊNCIA.
A base de cálculo da CSLL é autônoma e legalmente delimitada por normas próprias,
somente se verificando identidades com a apuração do Lucro Real quando,
expressamente, assim for determinado pela legislação.
Diferentemente do Lucro Real (art. 25 do Decreto-Lei no 1.598/77), inexiste previsão legal
para que as contrapartidas da amortização do ágio ou deságio não sejam computadas no
cálculo base de cálculo da CSLL e tampouco encontra-se determinações próprias para a
adição dos valores de ágio percebido em aquisição de participações societárias. Assim, a
amortização contábil do ágio reduz a monta do lucro líquido do período, do qual se extrai
a base de cálculo da CSLL, nos termos do art. 2 da Lei no 7.689/88.
A norma do art. 57 da Lei no 8.981/1995 confere o mesmo tratamento do IRPJ à CSLL
exclusivamente no que tange aos trâmites de apuração, vencimento e dinâmica de
pagamento, expressamente ressalvando a manutenção jurídica de seus próprios critérios
quantitativos - quais sejam, base de cálculo e alíquota -que devem ser tratados
individualmente, em legislação própria.
A monta do dispêndio representado pelo ágio pago na aquisição da participações
societárias é elemento extraído no desdobramento do custo, sendo rubrica que tem
tratamento e reflexos distintos dos valores de avaliação de investimentos, sujeitos ao
controle pelo Método de Equivalência Patrimonial.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
ANO-CALENDÁRIO: 2007, 2008, 2009
CONCOMITÂNCIA DE MULTA ISOLADA COM MULTA DE OFÍCIO. DUPLA PENALIZAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
ALTERAÇÃO
LEGISLATIVA.
SUBSISTÊNCIA
DO
EXCESSO
SANCIONATÓRIO. MATÉRIA TRATADA NOS PRECEDENTES DA SÚMULA CARF No 105.
ADOÇÃO E APLICAÇÃO DO COROLÁRIO DA CONSUNÇÃO.
Fl. 4129
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.864 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720005/2024-52
23
Não é cabível a imposição de multa isolada, referente a estimativas mensais, quando, no
mesmo lançamento de ofício, já é aplicada a multa de ofício.
É certo que o cerne decisório dos Acórdãos que erigiram a Súmula CARF no 105 foi
precisamente o reconhecimento da ilegitimidade da dinâmica da saturação punitiva
percebida pela coexistência de duas penalidades sobre a mesma exação tributária.
O instituto da consunção (ou da absorção) deve ser observado, não podendo, assim, ser
aplicada penalidade pela violação do dever de antecipar o valor de um determinado
tributo concomitantemente com outra pena, imposta pela falta ou insuficiência de
recolhimento desse mesmo tributo, verificada após a sua apuração definitiva e
vencimento.
Quanto a esse ponto, entendo que resta prejudicada sua análise, vez que acolhido o
pedido de mérito quanto ao afastamento do lançamento principal (glosas de ágio e juros),
restando esvaziada a própria base de exigência do IRPJ/CSLL anual tal como constituído, com
impacto direto sobre o suporte do lançamento que veicula as penalidades.
DISPOSITIVO
Diante do exposto, rejeito as preliminares e, no mérito, dou provimento ao Recurso
Voluntário para cancelar o lançamento de IRPJ e CSLL do ano-calendário 2019, por não se
comprovar, no caso concreto, a alegada simulação/empresa veículo apta a afastar a dedutibilidade
da amortização do ágio (ICAL/CIV e MASA) e das despesas financeiras (juros) correlatas, com o
consequente afastamento da multa de ofício qualificada e da multa isolada por estimativas, por
perda de fundamento, ficando prejudicadas as demais alegações defensivas por incompatibilidade
lógica com a conclusão de improcedência do lançamento.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Natália Uchôa Brandão

Fl. 4130
DF CARF MF
Original